Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-65.2023.8.11.0059
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-65.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERGILIO RODRIGUES AGUIAR - CPF: 285.591.771-91 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E FALTA DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito com consignação mínima e indenização por dano moral, formulados pelo autor sob alegação de venda casada e falha no dever de informação.

A r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação por parte do banco na oferta de contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) se é aplicável a indenização por danos morais pela ausência de clareza nas condições contratuais.

Código de Defesa do Consumidor aplicável, com inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, CDC.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, inc. I, CPC, sendo insuficiente a alegação de descontos indevidos sem a devida comprovação documental.

Inexistência de evidências de descontos indevidos ou relação jurídica que configure ato ilícito do banco, conforme holerites apresentados.

Ausência de prova do ato ilícito necessário para responsabilidade indenizatória, conforme art. 927, CC.

Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento
: 1. Não há falha no dever de informação ou responsabilidade indenizatória por ausência de comprovação de desconto indevido ou ato ilícito em contrato de cartão de crédito consignado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vergílio Rodrigues Aguiar em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória que move em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que foi induzido a erro pela instituição bancária ao contratar, acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, quando na realidade se tratava de cartão de crédito consignado, modalidade que resultou em dívidas contínuas devido aos elevados juros aplicados. Aponta falha no dever de informação do banco, que teria levado o autor a crer que estava contratando um empréstimo com desconto fixo em folha de pagamento, enquanto, na prática, os descontos ocorreram de forma diversa e em condições desfavoráveis. Requer a declaração a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, a revisão dos juros praticados, além da restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 246986681).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, nas contrarrazões, o apelado se insurge, preliminarmente,
pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Vergilio Rodrigues Aguiar propôs ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando ser servidor público e relata ser vítima de assédio constantes constante por parte de instituições bancárias, que promovem de forma abusiva a contratação de produtos financeiros. Argumenta que, ao contratar o que acreditava ser um "empréstimo consignado" (caracterizado por baixas taxas e desconto direto na folha de pagamento), foi induzido a erro, acabando por firmar contrato de cartão de crédito com consignação mínima, o que gerou uma dívida com encargos mais onerosos do que os esperados.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 246986674).

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que foi induzido a erro pela instituição bancária ao contratar, acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, quando na realidade se tratava de cartão de crédito consignado, modalidade que resultou em dívidas contínuas devido aos elevados juros aplicados. Aponta falha no dever de informação do banco, que teria levado o autor a crer que estava contratando um empréstimo com desconto fixo em folha de pagamento, enquanto, na prática, os descontos ocorreram de forma diversa e em condições desfavoráveis. Requer a declaração a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, a revisão dos juros praticados, além da restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, embora o autor alegue que está sendo submetido a descontos indevidos em sua folha pagamento, não há qualquer prova nos autos para tais alegações. Isso porque, os documentos mostram que não há qualquer evidencia da relação jurídica entre as partes, nem indícios de que estejam feitos descontos, porque qualquer motivo, em favor da instituição financeira.

Além disso, as evidências trazidas pelo autor sustentam a inexistência desses descontos, como demonstram os holerites apresentados pelo próprio recorrente. Assim, não se desincumbiu a parte autora do ônus que lhe competia, no que se referem à comprovação dos alegados descontos.

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024